Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que os agravados se abstenham de realizar aprovisionamentos em sua conta salário da agravante, e, ainda a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
II. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento.
III. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família.
IV. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto.
V. Recurso conhecido e provido em parte para limitar os descontos das partes agravadas ao percentual de 30% da remuneração líquida depositada na conta corrente da parte agravante, até o julgamento final da demanda.
VI. Sem custas e honorários.